Tribunal: TJSP
Processo: 2137828-33.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Cumprimento provisório de sentença. Plano de saúde. Decisão recorrida indeferiu o pedido de desbloqueio dos valores penhorados nos autos. Inconformismo. Não cabimento. Cumprimento provisório de sentença instaurado com o objetivo de penhorar os valores existentes nas contas bancárias da agravante em quantia suficiente para custear o tratamento

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Cumprimento provisório de sentença. Plano de saúde. Decisão recorrida indeferiu o pedido de desbloqueio dos valores penhorados nos autos. Inconformismo. Não cabimento. Cumprimento provisório de sentença instaurado com o objetivo de penhorar os valores existentes nas contas bancárias da agravante em quantia suficiente para custear o tratamento médico prescrito ao agravado. Valores bloqueados para garantir o cumprimento da tutela de urgência após a notícia de descumprimento. Decisão mantida. Agravo improvido.